Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-15.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003333-15.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ALBERTO DE PAIVA DIAS, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA D E S P A C H O Considerando o julgamento conjunto com o processo 0002827-39 e tendo em vista que foram opostos embargos de declaração no referido processo e a oposição de embargos em um dos processo alcança a todos, necessário aguardar-se o julgamento. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração no processo 0002827-39. Precluso, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, 13 de março de 2024 16:41:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador